Tribunal: TJMT
Processo: 1044225-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044225-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), JEFESSON DOS SANTOS MARINHO - CPF: 071.522.202-39 (PACIENTE), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (IMPETRANTE), 5o VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Operação policial. Prisão preventiva. Indícios de autoria e materialidade. Extração de dados telemáticos. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Necessidade de desarticulação/interrupção de atividades ilícitas. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, investigado no âmbito da operação policial denominada “Garatéia”, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013.

2. Fatos relevantes. Apuração que indica, em tese, a vinculação do paciente a facção criminosa, com atuação em núcleo financeiro e de apoio logístico, em comunhão de esforços com corré, a partir de dados extraídos de aparelho celular apreendido no curso das investigações.

3. O impetrante requer a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de justa causa, fragilidade de indícios de autoria, fundamentação genérica do decreto prisional e existência de condições pessoais favoráveis, inclusive a presença de filho menor.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) aferir a presença do
fumus comissi delicti
, especialmente se os dados telemáticos extraídos constituem indícios suficientes de autoria em contexto de autoria coletiva; (ii) verificar a existência do
periculum libertatis
para garantia da ordem pública, diante da suposta integração em organização criminosa; e (iii) analisar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e os indícios de autoria mostram-se evidenciados, em juízo de cognição sumária, a partir do cruzamento de dados extraídos de dispositivo móvel apreendido no curso da investigação, os quais apontam, em tese, a vinculação do paciente à movimentação financeira e ao suporte logístico da organização criminosa, sendo prescindível, nesta fase, a descrição exaustiva e individualizada da conduta de cada integrante em delitos de autoria coletiva.

6. A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da complexidade da estrutura criminosa investigada, mostrando-se idônea a segregação cautelar para desarticular o grupo e interromper a dinâmica delitiva, em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores.

7. A manutenção da liberdade do investigado, nas circunstâncias descritas, representa risco à instrução criminal e à efetividade das diligências investigativas, ante a possibilidade de comunicação com demais integrantes, ocultação ou destruição de elementos probatórios e continuidade das atividades ilícitas.

8. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública e prevenir reiteração delitiva, consideradas as circunstâncias concretas e a periculosidade, em tese, evidenciada pelo modo de atuação atribuído à organização.

9. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, bem como a existência de filho menor, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e teses

10.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva pode ser mantida, para garantia da ordem pública, quando evidenciada a necessidade de neutralizar a atuação de grupo estruturado voltado à prática reiterada de crimes. 2. Em delitos de autoria coletiva, é suficiente, para fins de cognição sumária, a indicação de elementos que vinculem o investigado ao contexto delitivo, sendo prescindível a descrição exaustiva e individualizada da conduta nesta via. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a insuficiência das medidas alternativas”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, 315 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 124.325/MG, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.6.2022; STJ, AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 805.583/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023; TJMT, HC n. 1005503-02.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.5.2023; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado no plantão judiciário por Rafael Roberto Nunes Pereira em favor de
Jefesson dos Santos Marinho
, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a custódia cautelar do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1029038-41.2025.8.11.0015.

O paciente é investigado no âmbito do Inquérito Policial n. 299.4.2025.31609, instaurado pela Delegacia Especializada em Repressão ao Crime Organizado – DRACO/Sinop, no contexto da denominada operação “Garatéia”, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) (Id. n. 335110398).

Consta que, em 17 de novembro de 2025, o d. Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, juntamente com outros 31 investigados, bem como determinou busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dispositivos eletrônicos, bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas, conforme decisão registrada sob o Id. n. 335110399.

Sustenta o impetrante, em síntese: (i) ausência de justa causa para a constrição cautelar, por inexistirem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) fundamentação inidônea do decreto prisional, por se apoiar em considerações genéricas e dissociadas dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto o paciente seria primário, possuiria residência fixa, vínculo laboral lícito e seria responsável pelo sustento de filho menor de cinco anos.

Aduz, ainda, que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, não teria sido localizado elemento probatório a vinculá-lo aos delitos investigados, destacando que a menção ao seu nome decorreria unicamente de transcrição de áudio em que “possivelmente” seria o interlocutor, sem confirmação técnica ou pericial.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação e de indícios, à luz dos artigos 312 e 315 do CPP; subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do artigo 319 do CPP. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem (Id. n. 335110394).

A medida liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador plantonista, conforme decisão Id. n. 335152351.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a manutenção da prisão preventiva e reiterando os fundamentos da decisão impugnada, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do suposto vínculo do paciente com a organização criminosa “Comando Vermelho”, atuante na região de Sinop/MT (Id. n. 337559872).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pela denegação da ordem, nos termos do seguinte excerto:

“
Habeas Corpus
:
Organização criminosa e tráfico de drogas – Busca-se, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP –
Liminar indeferida
– A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de que o paciente integra organização criminosa, vez que o paciente
Jefesson
em comunhão de esforços com
Rozicleia de Souza Matos
, mantinha contato frequente com integrantes do núcleo financeiro, integrando a estrutura responsável pela movimentação de recursos ilícitos e pela logística da organização, sendo sua atuação apontada como essencial à manutenção da engrenagem criminosa, tanto na gestão patrimonial ilícita quanto no suporte às operações de transporte e entrega de drogas – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Ponto finalizando, a existência de filho menor, embora possa ser ponderada em eventual análise de benefícios futuros, não constitui causa legal apta a afastar a prisão preventiva quando plenamente atendidos os pressupostos e requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública evidenciado nos autos –
Pela denegação da ordem
” (Id. n. 338199384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do
habeas corpus
.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de
Jefesson dos Santos Marinho
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1029038-41.2025.8.11.0015, instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Sustenta o impetrante, em síntese, ausência de justa causa para a constrição cautelar, ao argumento de inexistirem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como fundamentação inidônea do decreto prisional. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Compulsando os autos, não se identifica o alegado constrangimento ilegal.

A prisão preventiva, medida cautelar de natureza excepcional, encontra amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, exigindo, para sua decretação, a presença cumulativa do
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(necessidade da medida para garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

No caso, tais requisitos mostram-se, em juízo de cognição sumária próprio do
writ
,
suficientemente evidenciados
.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria decorrem, em tese, do conjunto probatório reunido no curso das investigações conduzidas pela Delegacia Especializada em Repressão ao Crime Organizado – DRACO/Sinop, com destaque para a análise de dados extraídos do aparelho celular apreendido com Leandro Messias dos Santos, preso em flagrante em 5.3.2025, quando, segundo registrado, estava na posse de três tabletes de substância análoga à cocaína, arma de fogo e munições.

A extração de dados do referido dispositivo indicaria a existência de estrutura minimamente organizada, com divisão de tarefas e atuação coordenada, voltada à mercancia reiterada de entorpecentes, supostamente vinculada à facção criminosa “Comando Vermelho” (Id. n. 335110398).

Conforme consignado no decreto prisional, o paciente Jefesson, em comunhão de esforços com sua companheira Rozicleia de Souza Matos, desempenharia atribuições relacionadas à administração de valores oriundos do tráfico, à ocultação de sua origem ilícita e ao apoio logístico às operações do grupo (Id. n. 335110399, p. 27). Aponta-se, ainda, que Rozicleia manteria contato frequente com integrantes do núcleo financeiro, atuando de modo integrado no eixo de sustentação econômica e administrativa da organização, sendo atribuída ao paciente atuação relevante tanto na gestão patrimonial ilícita quanto no suporte às operações de transporte e entrega de drogas.

A alegação defensiva de que a menção ao paciente decorreria apenas de transcrição de áudio em que “possivelmente” seria ele o interlocutor, sem confirmação técnica, não prevalece diante do contexto mais amplo descrito na investigação.

Com efeito, a identificação do paciente não teria ocorrido de forma isolada, mas sim a partir do cruzamento de dados que indicariam sua vinculação com Rozicleia (apontada como integrante do núcleo financeiro) e com Leandro (apontado como responsável pela guarda, depósito e distribuição de entorpecentes). Segundo consta, Leandro mantinha contato com pessoa identificada como “Baby” (alcunha atribuída a Rozicleia), a quem solicitava valores em dinheiro por ordem do “chefe”. Em outra conversa, áudios enviados a Leandro seriam de um homem que afirma ter recebido orientação para lhe entregar R$ 1.400,00, sendo R$ 500,00 via pix e o restante em espécie, mencionando que Leandro poderia buscá-lo em sua residência ou encontrá-lo na casa de “Filó” (Id. n. 335110398, pp. 125-128). Conforme relatório policial, “ao que tudo indica, este homem possivelmente seria Jefesson Dos Santos Marinho, CPF 071.522.202-39, marido de Baby” (Id. n. 335110398, p. 126).

Desse modo, não se trata de mera suposição desacompanhada de elementos, mas de inferência construída, em tese, a partir de dados concretos: (i) identificação de Rozicleia como “Baby”; (ii) indicação de que Jefesson é seu companheiro; (iii) teor das comunicações, sugestivo de movimentação financeira; e (iv) contexto geral da apuração, que descreve atuação coordenada de diversos integrantes.

A ausência de apreensão de drogas ou de objetos ilícitos na residência do paciente, por si só, não elide os indícios, sobretudo porque a ele se atribui função voltada à administração de valores e apoio logístico, e não necessariamente à guarda ou ao transporte direto de entorpecentes.

Registre-se, ainda, que, em hipóteses de autoria coletiva, comuns em delitos imputados a organizações criminosas, não se exige descrição exaustiva e individualizada da atuação de cada investigado, bastando o delineamento do liame entre sua conduta e o contexto delitivo apurado, de forma suficiente ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS CRIMINOSOS DESCRITOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 4. Segundo entendimento firmado por este Tribunal Superior, nos crimes de autoria coletiva, reputa-se prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes ao avanço da persecução criminal e hábeis a garantir a ampla defesa e o contraditório, como verificado na hipótese (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 124.325/MG, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data de julgamento: 28 de junho de 2022; data de publicação: 1o de julho de 2022).

Assim, reputa-se demonstrado, em cognição sumária, o
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
, o decreto prisional apresenta fundamentação idônea ao assentar a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e sua alegada inserção em organização criminosa de grande envergadura, vinculada ao “Comando Vermelho”.

Conforme destacado na decisão:

“(...) A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do ‘poder’, arregimentação de mais membros (atualmente cerca de 30 mil pessoas envolvidas) e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados
e que o abalo à ordem pública é inconteste
” (ID 335110399, p. 43).

A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa, como forma de desarticular o grupo e cessar sua dinâmica delitiva, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamento cautelar idôneo, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ORDEM DENEGADA. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PENA APLICADA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

(...) 3. Justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo (...)” (STJ, AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data de julgamento: 9 de agosto de 2022; data de publicação: 18 de agosto de 2022).

No mesmo sentido, há precedente deste Tribunal:

“Verifica-se que, ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante de seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas (...)” (TJMT, HC n. 1005503-02.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de maio de 2023; data de publicação: 12 de maio de 2023).

Além disso, a manutenção da liberdade do paciente poderia representar risco concreto à instrução e à efetividade das diligências investigativas, considerando indícios de que integrantes da organização manteriam comunicação entre si e poderiam comprometer a colheita de provas, mediante ocultação de entorpecentes, destruição de evidências, intimidação de testemunhas ou continuidade das atividades criminosas.

Subsidiariamente, requer-se a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
do artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de alegadas condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita e responsabilidade pelo sustento de filho menor).

Todavia, as medidas alternativas não se mostram adequadas e suficientes diante da gravidade concreta das condutas imputadas e da periculosidade, em tese, evidenciada. O artigo 282, § 6o, do CPP estabelece que a prisão preventiva somente deve ser determinada quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar, o que pressupõe juízo de inadequação das providências menos gravosas — circunstância que, no caso, foi reconhecida pela decisão de origem.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MODUS OPERANDI
. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (...)” (STJ, AgRg no HC n. 805.583/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 21 de março de 2023; data de publicação: 24 de março de 2023).

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, conforme também dispõe o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Por fim, a existência de filho menor, embora possa ser ponderada em eventual exame de benefícios futuros, não constitui causa legal automática apta a afastar a custódia quando plenamente atendidos os pressupostos e requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública indicado nos autos.

Diante desse cenário, não se verifica constrangimento ilegal, uma vez que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com demonstração concreta dos requisitos autorizadores da medida, em observância aos artigos 312 e 313 do CPP e ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, denega-se a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Jefesson dos Santos Marinho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026